Tribunal: TJSP
Processo: 2125412-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide e deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, carreando à ora agravante o adiantamento dos honorários periciais.
Denunciação da lide que é vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, regra que não se restringe à

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide e deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, carreando à ora agravante o adiantamento dos honorários periciais.
Denunciação da lide que é vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, regra que não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (artigo 13), sendo igualmente aplicável às demais hipóteses de responsabilidade civil (objetiva) do fornecedor. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual.
O magistrado é o destinatário das provas, podendo determinar as provas necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte. Tendo sido contestada pelo autor a autenticidade da assinatura lançada no documento, o ônus probatório incumbe ao réu, nos termos dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo também arcar com o custeio da perícia grafotécnica determinada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125412-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA, é agravada MÁRCIA REGINA
SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
2
Agravo de Instrumento n. 2125412-09.2020.8.26.0000
Voto n. 20.967
Comarca:
Araraquara (5a Vara Cível)
Agravante:
Comercial Delta Ponto Certo Ltda.
Agravada:
Márcia Regina Sanchez
MM. Juiz:
Mário Camargo Magano
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer
cumulada
com
indenização
por
danos
morais.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de
denunciação da lide e deferiu a produção de prova
pericial grafotécnica, carreando à ora agravante o
adiantamento dos honorários periciais.
Denunciação da lide que é vedada pelo artigo 88 do
Código de Defesa do Consumidor, regra que não se
restringe à responsabilidade de comerciante por fato do
produto (artigo 13), sendo igualmente aplicável às
demais hipóteses de responsabilidade civil (objetiva) do
fornecedor. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte Estadual.
O magistrado é o destinatário das provas, podendo
determinar as provas necessárias à instrução do processo
de ofício ou a requerimento da parte. Tendo sido
contestada pelo autor a autenticidade da assinatura
lançada no documento, o ônus probatório incumbe ao
réu, nos termos dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II,
do Código de Processo Civil, devendo também arcar com
o
custeio
da
perícia
grafotécnica
determinada.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Comercial
Delta Ponto Certo Ltda. contra as decisões reproduzidas a fls. 39, 41/42,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
3
proferidas na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais que lhe foi proposta por Márcia Regina Sanches, nas quais o Juízo a quo:
(i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide
da DMCARD Cartões de Credito S/A; (ii) definiu “as questões de fato sobre as quais
recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito”; e
(iii) deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, nomeando a perita e
carreando à ora agravante o adiantamento dos honorários periciais, que foram
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
As razões recursais pugnam pela reforma dessa decisão, “para
que seja acolhido junto ao polo passivo da ação originária, a litisdenunciada DMCARD
CARTOES DE CREDITO S/A, gestora do cartão de crédito adquirido pela Agravada,
bem como, para que seja reformada a decisão que determinou a realização de perícia
grafotécnica face a precariedade de referida prova ante o êxito parcial obtido pela Agravada
quanto ao item “c” de sua exordial, fls. 07, em contrapartida ao ônus trazido à Agravante”
(fls. 1/13).
A decisão de fls. 146/147 determinou o processamento do
recurso sem medida de urgência, por não vislumbrar a existência de direito
provável, seja em relação à denunciação da lide seja quanto à prova pericial
grafotécnica.
Contrarrazões a fls. 150/154, pugnando pela manutenção da
decisão guerreada.
II Fundamentação.
Como se colhe da petição inicial reproduzida a fls. 16/17, a
ora agravada propôs esta ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais, sustentando que aderiu a um contrato de cartão de crédito
fornecido pela ora agravante, porém o cartão acabou sendo entregue a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
4
pessoa, com nome parecido, que o está utilizando indevidamente.
Diante desses fatos, a ora agravada postulou a condenação da
ora agravante à obrigação de fazer de promover o cancelamento do cartão de
crédito e dos débitos resultantes de sua utilização, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante “de vinte vezes do valor do débito da
fatura”.
A ora agravante ofereceu contestação, aventando em
preliminar sua ilegitimidade passiva; requerendo a denunciação da lide à
DMCARD Cartões de Crédito S/A; pedindo, no mérito, a improcedência da
demanda, aduzindo, em síntese, que não praticou ato ilícito, que não ocorreram
danos morais, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e a
excludente de responsabilidade derivada de fato de terceiro; e afirmando, ainda,
a impossibilidade da inversão do ônus da prova (fls. 26/37).
Oferecida a réplica (fls. 120/126), veio a lume a decisão
saneadora, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de
denunciação à lide, definiu “as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito” e deferiu a produção
de prova pericial grafotécnica, nomeando a perita, determinando sua intimação
para estimar seus honorários (fls. 41/42 e 127/128).
Depois de a perita ter apresentado sua proposta de honorários
(fls. 130), foi proferida nova decisão, que fixou os honorários periciais em R$
1.000,00 (mil reais), determinando a intimação da ora agravante para efetuar o
depósito desse valor, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 50 e 132).
Pois bem.
Este agravo não comporta provimento.
O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
5
que “na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide”.
Comentando esse dispositivo legal, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria Andrade Nery ensinam que “o sistema do CDC veda a utilização da
denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito
de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva”, esclarecendo que
“embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese do CDC
13 par. ún., na verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da lide nas ações
versando lides de consumo”, porquanto “seria injusto discutir-se, por denunciação da lide ou
chamamento ao processo, a condutado fornecedor ou de terceiro (dolo ou culpa), que é elemento
da responsabilidade subjetiva, em detrimento do consumidor que tem o direito de ser ressarcido
em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que se discuta o dolo ou a
culpa”(Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2a edição. São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais. Página 981).
Corroborando nesse particular a decisão vergastada, confiram-
se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por danos morais Contrato de
financiamento de veículo Alegação de fraude na contratação -
Decisão indeferiu denunciação da lide Modalidade de intervenção de
terceiros vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88 do
CDC) Recurso negado. (13a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2257664-10.2019.8.26.0000
Relator Francisco
Giaquinto Acórdão de 16 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 23
de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
morais - Denunciação da lide
Não cabimento
Vedação da
denunciação da lide prevista no artigo 88 do Código Civil que abrange
1 Invocando precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) REsp 1286577/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 17/9/2013; (b) AgRg no AREsp 334359/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.
20/3/2014; e (c) AgRg no REsp 1341949/SP, Rel. min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 21/3/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
6
todas as hipóteses de consumo - Precedente jurisprudencial

Introdução de fundamento novo que posterga a solução da lide
Princípios da celeridade e da economia processual Decisão mantida -
Recurso não provido. (19a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento
n.
2240513-65.2018.8.26.0000

Relatora
Daniela
Menegatti Milano Acórdão de 21 de março de 2019, publicado no DJE
de 28 de março de 2019, sem grifos no original).
Processual. Denunciação da lide. Contrato de consumo.
Responsabilidade
civil.
Descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário. Demanda movida contra o banco credor e a empresa
intermediária
do
contrato
de
financiamento.
Pretensão
de
denunciação da lide à administradora de cartão de crédito.
Descabimento.
Vedação
expressa
do
art.
88
do
CDC.
Incompatibilidade, ademais, com o princípio da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor, por atender, no caso, exclusivamente aos
interesses do fornecedor. Denegação mantida. Agravo de instrumento
do banco réu desprovido. (22a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2253593-67.2016.8.26.0000 Relator Fábio Tabosa
Acórdão de 21 de março de 2013, publicado no DJE de 7 de junho de
2013, sem grifos no original).
Sob outro aspecto, o artigo 370, caput, do Código de Processo
Civil de 2015 prevê que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito”, enquanto seu parágrafo único dispõe
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (dispositivo que encontra correspondência no artigo 130 do Código
de Processo Civil de 1973).
Discorrendo sobre diploma processual revogado, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que “no Estado Constitucional o
Juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução do
processo de ofício ou a requerimento da parte” (Código de Processo Civil comentado
artigo por artigo. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011
Página 180).
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
7
examinando o Código de Processo Civil de 1973) preleciona que “agora, como
desde 1939, o juiz pode ordenar quaisquer diligências necessárias à instrução do processo”, ou
seja, “pode movimentar todas as provas que entenda” (Comentários ao Código de
Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1973. Tomo II, página 373).
De modo mais incisivo, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e
Rafael Alexandria de Oliveira (já sob a égide do Código de Processo Civil de
2015) lecionam que o juiz é o principal destinatário da prova, uma vez que ela
tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem precisa saber a verdade quanto
aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito processual civil. 11a edição.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Volume 2, página 57).
Também comentando o novo diploma processual, João
Batista Lopes doutrina que, “como principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar
sua pertinência e relevância, cumprindo-lhe impedir atividade probatória desnecessária ou
protelatória”, acrescentando “que não há incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo
do princípio do contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de indeferir
as diligências inúteis ou protelatórias” e enfatizando que aquele direito “não significa que
o processo fique à mercê das partes para, a seu alvedrio, requererem diligências ou providências
inúteis ao deslinde da causa” (Comentários do Código de Processo Civil.
Coordenador Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo: Editora Saraiva. Volume 2,
página 248).
Enfim, como destinatário da prova, pode o magistrado definir
as que são necessárias ao deslinde da controvérsia, de modo que deve ser
mantida a determinação da produção da prova pericial grafotécnica, uma vez
que existe controvérsia sobre se “as assinaturas apostas nos documentos de fls.
118/121 partiram ou não do punho da autora”, como asseverou a decisão vergastada.
Sob outro aspecto, como acenado na decisão que negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
8
medida de urgência, o custeio da perícia grafotécnica pela ora agravante
encontra apoio nos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do diploma processual
civil.
Aquele dispositivo estabelece que cessa a fé do documento
particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se
comprovar sua veracidade, enquanto o segundo dispõe que incumbe o ônus da
prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.
Corroborando nesse particular a decisão objurgada, invocam-
se os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória
Decisão
saneadora
Recurso conhecido nos termos do Tema 988, dos
julgamentos de Recursos Repetitivos pelo E. STJ Atribuição do ônus e
do custeio da produção da prova técnica à Ré Pertinência - Parte que
apresenta o documento Autenticidade questionada Inteligência
dos artigos 428, I, e 429, II, ambos do CPC - Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO. (2a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2059623-63.2020.8.26.0000 Relatora Penna Machado
Acórdão de 22 de junho de 2020, publicado no DJE de 26 de junho de
2020, sem grifo no original)2.
DESPESA
PROCESSUAL.
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS. EXAME GRAFOTÉCNICO. OBJETO DA AÇÃO QUE DIZ
RESPEITO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. SITUAÇÃO ESPECÍFICA
REGIDA PELO ARTIGO 429 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Questionada a autenticidade do documento, ao réu incumbe o ônus de
provar que a assinatura é verdadeira, e deverá arcar com o
pagamento da realização do exame grafotécnico. Agravo provido.
(12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2034730-42.2019.8.26.0000
Relatora Sandra Galhardo Esteves

Acórdão de 25 de março de 2019, publicado no DJE de 27 de março de
2019, sem grifo no original).
2 Invocando precedente: 1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2059629-70.2020.8.26.0000 Relator Francisco Loureiro Acórdão de 14 de abril de 2020, publicado no
DJE de 15 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125412-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20.967
9
Agravo de Instrumento Decisão que determinou o depósito do
valor remanescente devido a título de honorários periciais definitivos
Pleito de reforma Admissibilidade Sentença não transitada em
julgado
Apelação da parte vencida pendente de apreciação

Recurso dotado de efeito suspensivo, à luz do disposto no art. 1.012,
do CPC Necessidade, contudo, de observância à regra inserta no art.
429, inciso II, do aludido Diploma Legal Ônus da prova, em questões
de assinatura de documento privado, recai sobre aquele que defende
sua validade Custeio do exame grafotécnico que, nesse passo, deve
ser suportado pelos exequentes
Decisão reformada
Recurso
provido. (19a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2203511-32.2016.8.26.0000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 6 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 17 de fevereiro
de 2017, sem grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
objurgada deve prevalecer, anotando-se que a ora agravante pode optar por não
custear a perícia grafotécnica, assumindo as consequências dessa omissão, já que
é seu o ônus probatório.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)